Tribunal: STF
Processo: RE 1571681
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. VINTE (20) SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTOI. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou a expedição de precatório em relação ao valor incontroverso e limitou a expedição das requisições de pequeno valor ao teto de dez (10) salários-mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 ao caso concreto é possível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 foi reconhecida e declarada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000. 4. O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n. 1.491.414/DF interposto nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000 e declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. 5. A tese fixada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal é inaplicável aos casos nos quais discutem-se os efeitos da Lei Distrital n. 6.618/2020, mesmo que o trânsito em julgado das sentenças executadas seja anterior à vigência da lei aludida. 6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal deve ser seguida em atendimento às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência previstas no art. 926 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “A declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal impõe sua observância obrigatória em atendimento às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência previstas no art. 926 do Código de Processo Civil”. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 3.624/2005, art. 1º; Lei Distrital n. 6.618/2020, art. 1º; CPC, art. 926. Jurisprudência relevante citada: Tema nº 792/STF; STF, RE 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 1º.7.2024; STF, RE 1.361.600, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.9.2022; STF, Rcl 52.551, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21.3.2023; TJDFT, ADI 07068777420228070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Conselho Especial, j. 9.5.2023; TJDFT, AI 07325388920218070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 11.6.2024; TJDFT, AI 07329069320248070000, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 2.10.2024” (eDOC 44 – ID: 2bb8277c, p. 1-4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o débito deve ser pago por meio de precatório, e não RPV, tendo em vista a necessidade de conferir segurança jurídica e respeito ao ato jurídico perfeito.



    Alega-se que a Lei Distrital nº 6.618/2020, a qual majorou o teto da obrigação de pequeno valor, entrou em vigor posteriormente ao momento do requerimento de deflagração da fase de cumprimento de sentença, de maneira que sua aplicação deve ser afastada.



    Argumenta-se que o precatório devidamente expedido, sem que tenha havido qualquer renúncia por parte do exequente, é um ato jurídico perfeito e já estabilizado, o qual não pode ser cancelado em virtude de entendimento judicial posterior (eDOC 53 – ID: 97e6f304, p. 7).



    Com base nisso, defende-se que os atos já praticados na égide da lei anterior (3.624/2005) regem-se pelo princípio do tempus regit actum, fazendo com que os requerimentos de cancelamento não possam ser admitidos (...) e que (...) o teto da RPV no Distrito Federal, no presente caso, é de 10 salários-mínimos (inaplicável a Lei 6.618/2020 na hipótese concreta Tema 792 STF), razão pela qual requer a reforma da decisão (eDOC 53 – ID: 97e6f304, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a minha compreensão é de que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo é contrário à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no ponto específico que toca à regra de aplicação da lei no tempo definida no julgamento do RE 729.107/DF, Tema 792 da repercussão geral. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, assentou que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” (RE 729.107/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020)  



    De fato, a controvérsia do Tema 792 da repercussão geral consiste na aplicação da Lei Distrital 3.624/2005 às execuções em curso, tendo o Supremo Tribunal assentado a tese sobre a natureza híbrida (material e processual) das leis que tratam sobre o sistema de execução pela sistemática de precatórios, do que se extraiu a limitação do seu alcance no tempo ao trânsito em julgado do título exequendo, não influenciando nas execuções posteriormente movidas. 



    Ressalto, ainda, que, na minha compreensão, naquele precedente, não se restringiu o entendimento adotado aos casos em que houvesse diminuição do teto para requisição de pequeno valor, sendo as premissas definidas no precedente aplicáveis tanto no caso de aumento quanto de diminuição. 



    Observo, no entanto, que a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte consolidou-se no sentido da inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 729.107/DF, Tema 792 da repercussão geral, quando se tratar aumento do limite para expedição de RPV. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários mínimos. 4. Inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 729.107/DF, tema 792 da repercussão geral. 5. Embargos de declaração acolhidos, para dar provimento ao recurso extraordinário” (RE 1466225 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.04.2024 – grifo nosso)  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Tema 792-RG, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica. 2. A Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor: “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. 3. A tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. Observa-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 55307 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.102.022 – grifo nosso)  



    Assinalo que o mesmo entendimento foi adotado pela Segunda Turma desta Corte no julgamento do RE 1.452.089-AgR/DF, Red. do acórdão Min. Dias Toffoli. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou a aplicabilidade do novo teto de 20 salários mínimos, com a possibilidade de revisão do precatório expedido, a fim de determinar o pagamento mediante RPV. Eis um trecho da decisão proferida em juízo de retratação:  



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria da Conceição Vidal Lima do Vale, Maria da Gloria Alves de Souza, Maria da Gloria Veloso de Oliveira, Maria da Salete, Maria das Dores Santos de Oliveira, Antonio de Souza Neves, Rosemary Silva de Souza e Renata Silva de Souza Rabelo contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0706572-36.2022.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com o teto previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020 (id 210414450 e 211659031 dos autos originários). 



    Não observo qualquer fato novo capaz de modificar o entendimento exposto por ocasião da apreciação do requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os mesmos fundamentos, que ora transcrevo (id 65254411) (...)



    A redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005 estabelecia dez (10) salários-mínimos como o limite para pagamento por requisição de pequeno valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal. 



    O art. 1º da Lei Distrital n. 3.624/2005 foi alterado pela Lei Distrital n. 6.618/2020, de 8.6.2020, para majorar o limite de pagamentos por requisição de pequeno valor (RPV) para vinte (20) salários-mínimos. 



    A inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 foi reconhecida e declarada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, oportunidade em que foi consignado que o referido ato normativo versava sobre matéria orçamentária, uma vez que modificava de maneira sensível a correlação entre receitas e despesas. O Recurso Extraordinário n. 1.491.414/DF foi interposto contra o acórdão proferido pelo Conselho Especial nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000 referida. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o entendimento do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça encontra-se desalinhado de sua orientação jurisprudencial e deu provimento ao recurso para declarar a Lei Distrital n. 6.618/2020 constitucional.



    (...)



    Destaco que a seguinte tese foi fixada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal quanto à limitação dos requisitórios de pequeno valor (RPV): Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.



    O entendimento prevalecente no Supremo Tribunal Federal é o de que a tese supramencionada é inaplicável aos casos nos quais discutem-se os efeitos da Lei Distrital n. 6.618/2020, mesmo que o trânsito em julgado das sentenças executadas seja anterior à vigência da lei aludida.



    (...)



    Concluo que os argumentos de Maria da Conceição Vidal Lima do Vale, Maria da Gloria Alves de Souza, Maria da Gloria Veloso de Oliveira, Maria da Salete, Maria das Dores Santos de Oliveira, Antonio de Souza Neves, Rosemary Silva de Souza e Renata Silva de Souza Rabelode Carvalho são suficientes para a reforma pretendida no presente recurso. 



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de requisições de pequeno valor (RPV) para o pagamento de quantias que não ultrapassem o teto de vinte (20) salários-mínimos. 



    É como voto.” (eDOC 4 – ID: 2bb8277c)  



    Nesses termos, não obstante minha posição pessoal em sentido contrário, verifico que o acórdão recorrido está devidamente alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao tema.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente